Tribunal: TJDFT
Processo: 0738186-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. INEXISTÊNCIA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. REFORMA DA DECISÃO PARA AUTORIZAR RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.

1. Não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, em razão do princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligências necessárias à efetividade ao processo.

2. Recurso conhecido e provido.